Tribunal: TJDFT
Processo: 0722617-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722617-72.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODORICO GONCALVES BARBOSA AGRAVADO: ALEX DAS NEVES GERMANO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODORICO GONÇALVES BARBOSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0707048-10.2022.8.07.0007, proposta por ALEX DAS NEVES GERMANO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 126109595 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de bloqueio cautelar, via sistema SISBAJUD, de valores devidos pelo agravante a título de honorários advocatícios contratuais. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ausência dos pressupostos para o deferimento da tutela cautelar vindicada na inicial da demanda, porquanto não houve demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Alega que não há comprovação de que esteja se esquivando de cumprir a obrigação pactuada, e tampouco evidenciada a hipótese de insolvência ou dilapidação de patrimônio. Aduz que o arresto cautelar necessita de citação da parte executada para pagar a dívida exequenda ou apresentar embargos. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o desbloqueio dos valores depositados em sua conta corrente. A título de provimento definitivo, requer a reforma do decisum, com a consequente confirmação da tutela recursal requerida antecipadamente. Comprovante do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 37123076. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, a despeito de fazer alusão à concessão dos efeitos da tutela recursal, o agravante busca, na verdade, sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Na hipótese em exame, a controvérsia recursal se restringe em verificar se estão configurados os pressupostos para o deferimento do bloqueio cautelar de valores depositados na conta corrente do agravante, para o fim de garantir o pagamento da dívida exequenda. Da análise dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constata-se estar evidenciada a relevância necessária para justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de bloqueio cautelar, via sistema SISBAJUD, de valores depositados na conta corrente do agravante, para pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios contratuais. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a medida liminar será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já no artigo 301 do mesmo diploma legal, a tutela de urgência é efetivada por meio de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. O bloqueio cautelar consubstancia-se em instrumento processual destinado a assegurar a utilidade do processo, em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRIDA A PARTIR DA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. PRAZO. CÔMPUTO APÓS A JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO CUMPRIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ciência inequívoca da decisão concessiva da tutela de urgência para arresto a ser anotado no rosto dos autos de demanda executiva se dá apenas com a efetivação da citação e intimação feita pelos correios, e não anteriormente, com base em conhecimento da medida cautelar por suposto acesso ao sistema informatizado do PJe e visualização do pronunciamento judicial que a deferiu pela parte requerida, quando sequer chamada a integrar a relação processual. 2. Tempestivo o agravo de instrumento manejado no prazo iniciado com a juntada aos autos do aviso de recebimento cumprido (art. 231, I, CPC). Pretendida contagem do prazo recursal a partir de data anterior em que supostamente teve o agravante suposto conhecimento informal do ato judicial recorrido. Inadmissibilidade. 3. A concessão da tutela de urgência, segundo o art. 300, caput, do CPC, pressupõe a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" e sua efetivação, consoante o art. 301 do CPC, ocorre "mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito", de maneira que tão somente o êxito do devedor, no recebimento do crédito motivador do arbitramento de honorários estipulado em contrato de prestação de serviços advocatícios, em processo de execução em curso não possibilita reconhecer risco concreto de dilapidação ou ocultação de bens para concessão da tutela de urgência a ser efetivada como arresto no rosto dos autos do processo executivo. 4. Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326680, 07511215920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO BACENJUD. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.DECISÃO REFORMADA. 1. Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo. 2. No caso dos autos não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do arresto. 3. Recursos conhecidos e providos. Decisão reformada. (Acórdão 1293892, 07245253820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CAUTELAR. ARRESTO. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE REQUERER A RESERVA DA VERBA NOS PROPRIOS AUTOS DO PROCESSO TRABALHISTA. NÃO COMPROVADA A DILAPIDAÇÃO OU A OCULTAÇÃO DE BENS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A mera possibilidade de dissipação do patrimônio, desacompanhada da documentação comprobatória do risco de frustração do pagamento, não justifica o arresto de bens anterior à citação do agravado. 2. Por outro lado, sequer há notícia do agravante ter pleiteado a reserva de honorários na própria ação trabalhista, porquanto "a verba honorária configura verba alimentícia e é direito do advogado, que poderá pleitear a retenção dessa verba nos próprios autos em que atuou, conforme os artigos 22, caput, e 24, §1o, da Lei 8.906/1994." (Acórdão 1364559, 07134921720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1419652, 07343749720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, o agravado afirmou, na inicial da execução, que o periculum in mora decorreria apenas da possibilidade iminente de o requerido já ter compactuado a forma de pagamento ao final do processo, e o mesmo ter destituído o patrono já na fase final do cumprimento de sentença, para que o patrono não receba seus honorários contratuais e sucumbenciais. O d. Magistrado de primeiro grau havia deferido o arresto de eventuais créditos derivados do processo n. 0756643-53.2019.8.07.0016, em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília-DF, conforme a decisão exarada no ID 125854072 do processo originário. Posteriormente, fora determinada a conversão do arresto em bloqueio cautelar, via sistema SISBAJUD (ID 126109595 do processo originário), porquanto o agravante levantara o montante oriundo do aludido processo. No entanto, o mero levantamento, por parte do agravante, dos créditos oriundos de processo judicial no qual o agravado atuou como advogado, não evidencia risco à satisfação da obrigação pecuniária objeto da execução. De igual modo, não restou demonstrada a insolvência do agravante ou o risco de insolvência, de modo a tornar cabível o deferimento de tutela cautelar objetivando assegurar o pagamento da dívida exequenda. Dessa forma, não se observa qualquer risco ao resultado útil do processo, a exemplo de eventual insolvência do executado ou a dilapidação patrimonial, circunstância que torna injustificado o deferimento do bloqueio cautelar de valores depositados na conta corrente do executado. Assim, deve o executado ser previamente citado para promover o pagamento da dívida exequenda ou indicar bens à penhora, na forma prevista no artigo 829 do Código de Processo Civil, prosseguindo o feito executivo em seus ulteriormente termos. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida e determinar o desbloqueio dos valores objeto da constrição judicial imposta na execução de título extrajudicial n. 0707048-10.2022.8.07.0007. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de julho de 2022 às 16:45:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora